Tribunal: TJDFT
Processo: 0722145-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O autor opôs embargos de declaração contra o v. acórdão ao argumento de ocorrência de erro material, na medida em que a decisão colegiada “caminhou pautada em premissa equivocada”.
2. Alega que, por intermédio do depoimento do Sr. Caíque, restou claro que jamais conheceu ou teve contato com qualquer dos denunciados no processo criminal no qual figura como réu. Sustenta que em razão disso, não deve prosperar o entendimento de que há existência de relacionamento com pessoas de notório e desabonadores antecedentes criminais.
3. Afirma que responder ação penal não é um fato desabonador, por si só, mas, sim, um exercício do direito de defesa de eventuais imputações injustas. Assevera que o acórdão se fundamentou em premissa equivocada, haja vista que nunca se associou com pessoas de antecedentes desabonadores.
4. Aduz que restou evidente a presunção de culpabilidade social, na medida em que se conclui que o candidato que responde ação criminal atrai repercussão social negativa por prática de ato incompatível com o decoro público e relacionamento notório e público com pessoas com antecedentes criminais.
5. Assegura que todos os argumentos para sua contraindicação surgiram da existência da referida ação criminal, na qual restou esclarecido, por intermédio do depoimento do Sr. Caíque (intermediador entre o embargante e os criminosos), que jamais conheceu, soube ou participou de qualquer ato ilícito.
6. Requer “sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, aplicando a esses efeitos infringentes, para correção da premissa equivocada no qual se apoiou a decisão guerreada, determinando que Administração inclua o nome do Peticionante como apto/indicado na etapa de sindicância de vida pregressa, ou, caso entenda de modo diverso, sejam considerados prequestionados para todos os fins de direito o artigo 5o, LVII da Constituição da República”.
7. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
8. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo o embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abortado no embargo, consoante itens 9 a 15, in verbis:

“9. O Edital do certame estabeleceu que o concurso público estaria sujeito às normas constantes na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal, no Estatuto dos Policiais Militares (Lei no 7.289/1984), na Lei no 4.375/1964, na Lei de Organização Básica (Lei no 6.450/1977), na Lei no 7.475/1986, na Lei no 9.713/1998, na Lei no 10.486/2002, na Lei no 11.134/2005, na Lei no 12.086/2009, no Decreto no 57.654/1966, no Decreto no 6.944/2009, no Decreto no 7.308/2010 no Decreto GDF no 10.260/1987, no Decreto GDF no 21.688/2000, na Portaria PMDF no 772/2012, na Portaria PMDF no 961/ 2015, e, na Portaria PMDF no 986/ 2015.
10. No tocante à fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, o Edital dispôs que a avaliação seria realizada de acordo com os critérios objetivos constantes na Lei no 7.289/1984; no Código de Conduta Profissional para o Policial Militar; da Portaria PMDF no 961/2015; na Portaria PMDF no 986/2015, além daqueles previstos no Edital.
11. A averiguação social e aspectos morais e funcionais dos candidatos, previstos no item 13.20 do edital, são regulados pela Portaria PMDF no 961/2015 (Regulamenta os critérios e procedimentos da Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social dos candidatos dos concursos públicos para ingresso nos cargos dos Quadros da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências).
12. Os “fatos relevantes” para apuração da idoneidade do candidato (item 13.20.1), por sua vez, são as condutas contrárias às descritas na Lei no 7.289/84, em especial as condutas consideradas próprias ao pleno exercício do cargo público elencadas no artigo 29[1], bem como as condutas éticas profissionais elencadas nos artigos 6o a 8o da Portaria PMDF no 718/2010[2].
13. Na hipótese, os fatos relevantes (item 13.20.1) que afetaram a conduta do candidato e resultaram na sua contraindicação estão descritos nas hipóteses do artigo 12, da Portaria PMDF no 961/2015[3], em especial o descrito no item XV.
14. Diante disso, não se sustenta a tese recursal de violação do princípio da vinculação ao edital, tampouco da presunção de inocência, porquanto a contraindicação do candidato baseou-se em elementos objetivos descritos no edital e nas normas de regência (previstas no edital) que definem as condutas consideradas próprias ao pleno exercício do cargo público, bem como as condutas éticas profissionais do policial militar.
15. Lado outro, verifica-se que, em ponderação de valores, o ato administrativo impugnado está pautado pelos Princípios da Legalidade, Moralidade e Eficiência, que se sobrepõem, em casos como o dos autos, ao Princípio da Presunção de Inocência, posto que visam resguardar a supremacia do Interesse Público que não pode se submeter ao interesse do particular”.

9. Com efeito, não há qualquer ocorrência de erro material decorrente de premissa equivocada. Isso porque, resultado do julgamento não se pautou, simplesmente no fato de o candidato responder ação criminal. Ao revés, o julgado emanou da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, em especial, os elementos objetivos descritos, nas disposições e definições constantes nas normas expressamente mencionadas no Edital aplicáveis a cada fase do certame (Princípio da legalidade e da vinculação ao edital).
10. Outrossim, não há se falar em premissa equivocada, posto que no caso concreto, independente do julgamento a ser proferido no juízo competente, restou incontroverso que o candidato figura como réu em ação criminal.
11. Da mesma forma, independente do deslinde da ação criminal, não há qualquer ilegalidade na sua contraindicação, posto que fundamentada em critérios objetivos, em especial o descrito no artigo 12, inciso XV, da Portaria PMDF no 961/2015, conforme mencionado no item 13 do acórdão objurgado.
12. Ocorre que, foram contraindicados na fase de sindicância da vida pregressa todos os candidatos que “figuravam respondendo ou indiciado, na qualidade de autor, em inquérito policial; em decorrência da lavratura de Termo Circunstanciado de ocorrência; em ocorrência policial em andamento; respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo/disciplinar em crimes contra a Administração Pública, contra a vida, contra o patrimônio, contra a saúde pública ou pela prática de violência doméstica/idosos/crianças”, nos exatos termos do artigo 12, inciso XV, da Portaria PMDF no 961/2015 (Princípio da isonomia).
13. Destarte, a anulação judicial do ato administrativo que eliminou o candidato do concurso em razão da sua contraindicação no estudo de vida pregressa ofenderia não só os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, mas também o princípio da isonomia, na medida em que tal requisito foi exigido de todos os candidatos do certame.
14. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência disposto no artigo 5o, inciso LVII, da CF/88, tampouco, em presunção de culpabilidade social ou repercussão social negativa, porquanto trata-se de requisito objetivo, previsto no edital e nas normas de regência (expressamente mencionadas no edital), o qual o autor/embargante tinha ou deveria ter conhecimento.
15. Ressalta-se, não há notícia nos autos de que o autor/embargante tenha apresentado qualquer impugnação ao edital em momento oportuno. Conclui-se, portanto, que antes do início das fases do concurso, o candidato estava ciente dos critérios objetivos de correção que seriam utilizados pela banca examinadora, em especial no tocante à fase de estudo de vida pregressa.
16. Registre-se que não se trata de julgamento acerca da inocência do autor/recorrido, mas tão somente da prática do poder discricionário da Administração em definir quais os requisitos obrigatórios e os critérios de avaliação que serão utilizados na seleção dos candidatos, com o fim de melhor atender às necessidades específicas ao exercício do cargo e da Administração.
17. Tanto é assim que, tal requisito não se aplica a todos os concursos públicos, mas tão somente àqueles que tenham previsão específica no edital e nas normas de regência, como no caso dos autos.
18. Logo, a contraindicação do candidato no concurso discutido nos autos não o desabona publicamente ou o desabilita a concorrer a outros cargos, inclusive os da área de segurança pública, desde que cumpra todos os requisitos definidos no edital e se submeta à todas as fases do certame, nas quais serão aplicados os critérios de avaliação descritos no edital e nas normas de regência daquele cargo público.
19. Em verdade, ao manifestar seu inconformismo, o embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
20. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
21. Necessário esclarecer que o erro material consistente em equívocos materiais que não interferem no conteúdo da decisão, posto que não possui conteúdo decisório propriamente dito.
22. Destarte, não há qualquer vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) no exame dos argumentos do embargante e nos fundamentos elencados nos embargos de declaração. Não padece de vício o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
23. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
24. Em última análise, se o autor/embargante entende ter havido erro no julgamento não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
25. Com efeito, verifica-se que o embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada. 8.Além disso, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, FONAJE).
26. Os efeitos infringentes/modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
27. Embargos conhecidos e rejeitados.

[1] “Art 29 - O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos da ética policial-militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade, como fundamentos da dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial nos julgamentos dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;
VIII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
IX - ser discreto em suas atitudes e maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer natureza;
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
Xlll - proceder de maneira ilibada na vida pública, e particular;
XIV - garantir a assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar;
XV - comportar-se mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial-militar;
XVI - observar as normas de boa educação;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas quando:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou policiais-militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública.
XIX - zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética policial-militar.”

[2] “Art. 6o No exercício de suas atribuições, o policial militar deve pautar sua conduta por elevados padrões de ética, com lealdade à Instituição Policial Militar, mediante a estrita observância dos seguintes princípios: I - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; II - honestidade, discrição, transparência, decoro e boa-fé, com vistas a garantir o atendimento do interesse público e a motivar o respeito e a confiança do cidadão; III - zelo permanente pela reputação e integridade da Polícia Militar, identificando e contribuindo para corrigir tempestivamente, quando for o caso, erros e omissões, próprios ou de terceiros, que possam comprometer a imagem pública e o patrimônio da instituição.
Art. 7o A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o policial militar, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal, cujos comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço policial militar.
Art. 8o O policial militar não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, devendo portar-se não somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput e parágrafo 4°, da Constituição Federal.”
[3] “São fatos que afetam a conduta irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato ou que possam caracterizar desvio de comportamento, resultando na contraindicação perante o concurso público: (...) V - prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer a função policial militar; VI - prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função pública ou da classe policial militar; (...) VIII – relacionamento ou exibição em público com pessoas de notório e desabonadores antecedentes criminais; (...) XV – figurar respondendo ou indiciado, na qualidade de autor, em inquérito policial; em decorrência da lavratura de Termo Circunstanciado de ocorrência; em ocorrência policial em andamento; respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo/disciplinar em crimes contra a Administração Pública, contra a vida, contra o patrimônio, contra a saúde pública ou pela prática de violência doméstica/idosos/crianças; (...)” (Grifo)